Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734264-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CASERTA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Caserta Junior contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). No mesmo prazo, emende-se a inicial, nos moldes do art. 1.016, IV do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator